Tribunal: TJPA
Processo: 0013222-97.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013222-97.2016.8.14.0005

APELANTE: VALDELICE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0013222-97.2016.8.14.0005

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
CLEONE DOS SANTOS COSTA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO E PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SÚMULA 14 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteando a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, notadamente o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial, os depoimentos dos agentes de segurança em juízo e as circunstâncias da prisão em flagrante, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; e (ii) se a ausência de laudo pericial na arma de fogo apreendida impede a incidência da respectiva causa de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão da arma, e pela prova oral colhida, que se mostrou coesa e harmônica.

4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando, mesmo prestada na fase inquisitorial, é corroborada por outros elementos de prova judicializados, como os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e as circunstâncias do flagrante.

5. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como o depoimento seguro da vítima e das testemunhas, entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo majorado é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, que inclui o reconhecimento do réu pela vítima na fase policial, corroborado em juízo pelos depoimentos firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a arma do crime na posse do agente.

2.

A ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando seu efetivo emprego na ação criminosa é comprovado por outros meios idôneos, em conformidade com a Súmula nº 14 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08265202120248140401 30676370.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEONE DOS SANTOS COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (ID 119290043).

Narra a denúncia (ID 37475013) que, no dia 09 de outubro de 2016, por volta das 11h30min, nas imediações do bairro Santa Ana, no município de Altamira/PA, o denunciado, em concurso com um comparsa não identificado e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Paulo Sérgio Costa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Consta que, para intimidar a vítima, foi efetuado um disparo de arma de fogo em sua direção. Após o crime, a polícia foi acionada e, em diligências, logrou prender o denunciado em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2017 (ID 37475013 - Pág. 05). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 37475014), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 25277657). Em suas razões (ID 25277660), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 25277663), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 26120155), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 –DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA VALIDADE DAS PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que as provas produzidas nos autos são insuficientes para sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não encontra amparo no acervo probatório.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 37474988), Boletim de Ocorrência Policial (ID 37474993), Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo (ID 37474993 - Pág. 14) e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa e Objeto (ID 37474993 - Págs. 15/16).

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, sendo extraída da análise conjunta e harmônica das provas colhidas.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento prestado na fase policial (ID 25277607) foi claro e detalhado. Naquela oportunidade, narrou que estava em um estabelecimento comercial quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, efetuaram um disparo de arma de fogo próximo aos seus pés para intimidá-lo e subtraíram sua carteira contendo R$ 1.000,00. De forma crucial, a vítima reconheceu formalmente o apelante, sem hesitação e por meio de sala com vidro especial, como um dos autores do crime, conforme se extrai do Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 37474993 - Pág. 15), como um dos autores do crime e também reconheceu a arma apreendida como sendo a utilizada na ação.

Ainda que os elementos informativos colhidos no inquérito não possam, isoladamente, fundamentar uma condenação, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, eles se tornam plenamente válidos quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência confirmam a narrativa da vítima e as circunstâncias da prisão. A testemunha
Achylles Florêncio de Sousa
, em juízo, relatou que, após serem informados do roubo, avistaram o suspeito fugindo para uma área de mata. Posteriormente, receberam a informação de que ele estaria em uma residência no bairro Mutirão, onde o encontraram e apreenderam com ele um revólver calibre .38.

No mesmo sentido, o policial
Elissandro Vieira de Lima
confirmou em juízo que, após a denúncia, avistaram um suspeito já conhecido pela polícia, que fugiu ao perceber a viatura. Mais tarde, o localizaram em uma casa no bairro Mutirão, onde conseguiram prender o apelante e apreender a arma utilizada no crime.

O policial
Cícero Cleison Teixeira da Silva
também corroborou a versão, acrescentando ter presenciado na delegacia o momento em que a vítima reconheceu Cleone como um dos autores do roubo e a arma utilizada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em conferir especial valor probatório à palavra da vítima em crimes patrimoniais, bem como em validar os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. (...). 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso
. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) – destaquei.

Dessa forma, a versão apresentada pela vítima na fase policial, somada à prisão em flagrante do apelante na posse da arma do crime e aos depoimentos consistentes dos policiais em juízo, forma um quadro probatório seguro e suficiente para a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

03 –DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que a ausência de perícia no armamento impediria sua incidência.

O pleito também não merece acolhimento.

É entendimento consolidado que a caracterização da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão e da realização de perícia para atestar sua potencialidade lesiva, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova idôneos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará pacificou a matéria por meio do enunciado de sua
Súmula nº 14
:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

No caso concreto, a utilização da arma de fogo foi comprovada de forma inequívoca. A vítima, em seu depoimento na fase investigativa, afirmou que os assaltantes efetuaram um disparo para intimidá-la. Além disso, a própria arma foi apreendida em posse do apelante logo após o crime e foi reconhecida pela vítima. Tais elementos são mais do que suficientes para demonstrar a grave ameaça exercida com o artefato e justificar a incidência da majorante.

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, DO CPB. DOSIMETRIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DO ARTEFATO NA CONDUTA DELITUOSA PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. [...] 4. Inicialmente, no que concerne ao afastamento majorante da arma de fogo,
a incidência da majorante de uso de arma de fogo não exige apreensão ou perícia do artefato, conforme a Súmula 14 do TJPA, sendo suficiente a comprovação por outros meios de prova, como a palavra firme da vítima corroborada por demais provas, como os depoimentos dos policiais
. 5.
Em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, o relato da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborado por testemunhas, como na espécie
. [...] Tese de julgamento: "1. Para a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando há outros meios de prova idôneos que comprovem seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme a Súmula 14 do TJPA. [...]" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08265202120248140401 30676370, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, comprovado o uso do artefato por meio da prova testemunhal e das circunstâncias do crime, a manutenção da causa de aumento de pena é medida que se impõe.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026